Tribunal: TJES
Processo: 5008126-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008126-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HAROLDO ROBERTO MIRANDA
AGRAVADO: WOLNEY CARVALHO MACHADO
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, de forma que NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008126-86.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: HAROLDO ROBERTO MIRANDA.

AGRAVADA:
WOLNEY CARVALHO MACHADO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto por

HAROLDO ROBERTO MIRANDA

contra decisão proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
4
ª
Vara de Família de Vitória/ES,

que,
na

“
Ação de Reconhecimento e Dissolução De União Estável c/c Ação de Guarda de Filhos Menores
”,
em sede de

c
umprimento
provisório
de sentença
para pagamento de honorários sucumbenciais
,
in
deferiu
impugnação apresentada pelo agravante
nos autos
por não
trazer em seu bojo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 525, do CPC, bem como indeferiu o pedido de caução, por tratar-se, o presente caso, de verba alimentar.

Nas razões do recurso alega a agrava
nte
(
Id. 3207166
)
, em sí
ntese, que
:
(i)
“em sede de sentença, o juízo de piso determinou erroneamente a partilha dos bens do Agravante”;
pois os
referidos bens seriam exclusivos do agravante, uma vez que teriam sido adquiridos anteriormente à união estável;
(ii)
“que a questão ainda resta sendo discutida em sede de Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça, contra a decisão retromencionada, a fim de que seja declarada a incomunicabilidade dos bens do Agravante, recurso que ainda pende de decisão definitiva”;
(i
ii
)
nos casos de execução provisória
de honorários advocatícios
, as medidas expropriatórias ou restritivas são feitas por conta e risco do Autor, pois, ainda que ele tenha a seu favor uma decisão judicial, esta é provisória, somente tornando-se definitiva após o trânsito em julgado;
(
i
v)

“no contexto da apreciação da proporcionalidade (...) os valores ora requeridos pelo patrono da parte contrária encontram-se em (...) considerável monta, isto é, R$ 64.263,56 (sessenta e quatro mil duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos)”
;
(v)

há
necessidade de apresentação de caução pelo douto advogado agravado como medida de contracautela, “vez que deveria ter aguardado o trânsito em julgado da sentença para tão somente após dar início ao cumprimento definitivo”.

Diante disso, pugna pelo provim
ento do recurso para reformar a r. decisão agravada, determinado-se
a “
liberação dos bens do Agravante, caso sejam constritos, bem como a extinção da demanda de execução provisória.”

Pedido liminar indeferido pela Eminente Desembargadora que me antecedeu neste gabinete (ID n. 3279046).

O agravante interpôs agravo interno (ID n. 3315217) a fim de que seja reconsiderada a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Em sede de contrarrazões de agravo de instrumento (ID n. 3481690) e de agravo interno (ID n. 3481723), alega o agravado que: (1) a interposição do recurso, em sede de cumprimento de sentença, visa indevidamente rediscutir o mérito do Juízo de cognição, ao qual já fora concluído; (2)
“honorários advocatícios têm natureza alimentar (Sumula Vinculante 47, STF) e a execução pode incidir sobre verbas de natureza salarial”
, sendo desnecessária a apresentação de caução. Nesse sentido, requer o improvimento dos recursos interpostos (agravo de instrumento e agravo interno).

Pois bem. Depreende-se da narrativa da peça de razões recursais e dos demais documentos que integram a lide, que
o processo originário se encontra em cumprimento
provisório
de sentença para pagamento de verba honorária pela parte sucumbente
.

Isso porque, a r. sentença de 1º Grau declarou a existência e dissolveu a união estável entre o recorrente e a recorrida, conforme fls. 57 dos autos. Além disso, determinou a partilha dos bens do casal, atribuindo à agravada a sua cota parte do patrimônio conjugal e, por fim, condenou o recorrente no pagamento das custas, honorários advocatícios e despesas processuais, conforme fls. 58 v, da r. sentença.

O ora agravante apresentou, naquela oportunidade, recurso de Apelação Cível, no entanto, este Tribunal manteve a decisão inalterada e majorou a condenação dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

O agravado, assim, iniciou a fase de cumprimento
provisório
da sentença, pugnando
exclusivamente
pelo pagamento dos honorários advocatícios.
O juízo
a quo
não acolheu a impugnação apresentada pelo ora agravante que, por isso, interpôs o presente agravo de instrumento.

Extrai-se dos autos (Id. 8401513, dos autos originários) que o crédito é composto pela obrigação principal (condenação ao valor histórico de R$ 486.896,51) e por
honorários de sucumbência (R$ 64.263,56),
ostentando, estes, natureza alimentar, o que atrai a aplicação do inciso I do art. 521 do CPC.

Verifica-se, ainda, conforme andamento processual (0006652-45.2012.8.08.0024), que o
recurso especial interposto pelo ora executado foi inadmitido pelo Vice-Presidente deste TJES
, tendo aquele interposto agravo em recurso especial, nos termos do art. 1.042 do CPC - o que atrai a incidência do inciso III do art. 521 do CPC.

Dito isso, examinando detidamente
o caderno processual
e os documentos que o compõe
m
, vislumbra-se insuficiente o arcabouço
probatório e
argumentativo recursal
a fim de se constatar o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
necessários à reforma do
decisum
a quo. Explico.

Conforme
se extrai das razões recursais de ID Num. 3207166,
o agravante impugna questões
já
decididas em sentença
1
. Todavia,
a impugnação a este ato judicial já fora realizada
pela via própria
, com a devida confirmação pela Terceira Câmara Cível deste Tribunal, no julgamento da Apelação Cível 0006652-45.2012.8.08.0024, de relatoria do eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa.

As questões impugnadas, supostas injustiças da sentença na visão do agravante, que
forma
ria
m pressupostos lógicos para
o presente pedido de

extinção do
cumprimento de sentença
de pagamento de quantia certa
relativa a
honorários sucumbenciais
,
não estão contidas no rol previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil, que assim dispõe,
in verbis
:

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Como visto,
a impugnação ao cumprimento de sentença
(provisório ou definitivo)
não é a via adequada para provocar a rediscussão de questões que deveriam ter sido encaminhadas e julgadas na fase de conhecimento.
Estender seu exame para este momento processual significaria
afronta à sistemática recursal
e ao artigo 507 do Código de Processo Civil, que prevê,
in verbis
:
“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Segundo Fredie Didier Jr. leciona:

(...) o processo é uma marcha pra frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional", advindo deste conceito doutrinário a ideia contida no princípio da preclusão, segundo o qual "não se admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, p. 248/249)".

Assim, inviável qualquer
análise ou debate, mesmo como pressuposto lógico,

de

questões
já
decididas em sentença proferida pelo Juízo competente e confirmada por este egrégio Tribunal,
ainda que não estejam transitadas em julgado, em sede de impugnação a cumprimento
provisório
de sentença,
conforme dispõe o
artigo
507,
do Código de Processo Civil,
supracitado
.

Ademais
, a
lém da impossibilidade desta impugnação atingir circunst
â
ncias dirimidas em sede de sentença,
por não ser o ato impugnado
e por inadequação legal
ao rol previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil
,

refere
-se
o cumprimento de sentença
a
levantamento de

honorários, isto é, de verba de
natureza alimentar.

Sendo devidamente constituída, a verba honorária sucumbencial dos autos torna-se dívida alimentar. Vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a natureza jurídica dos honorários advocatícios:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, § 2º, DO CPC/2015. DETERMINADA A RETENÇÃO DE 30% DOS PROVENTOS DA POSTULANTE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA CORTE. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2º, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.366.890/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/2/2019, DJe de 13/3/2019.)

Assim,

trata-se de
cumprimento
provisório
de sentença relativo à
obrigação
de pagar
verba de natureza alimentar

advinda de consequências sucumbenciais
(art. 85, CPC).

Por conseguinte, deteriora-se o argumento sobre a necessidade do exequente
prestar caução
para o
cumprimento
provisório
d
e
sentença relativo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Isso porque, reconhecida a natureza alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais,
o
artigo 521 do Código de Processo Civil
p
revê a
dispensa de caução
na execução provisória e no cumprimento
provisório
de sentença para o pagamento deste tipo de obrigação
.
Vejamos o teor do mencionado artigo de lei,
in verbis:

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem (...).

Dessa forma
, patente a dispensabilidade da caução, com esteio no referido dispositivo legal.

Nesse sentido, também a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Cobrança – Verba honorária - Depósito - Levantamento - Decisão que condiciona o levantamento de valores depositados mediante caução suficiente e idônea –
Verba de natureza alimentar - Incidência da exceção prevista no art. 521, inc. I, do CPC - Possibilidade de levantamento da importância independentemente da prestação de caução – Decisão reformada - Recurso provido.
(T
JSP; Agravo de Instrumento 2113435-49.2022.8.26.0000; Relator (a): Cláudio Hamilton; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2022; Data de Registro: 08/08/2022, destaquei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - LEVANTAMENTO DE VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DISPENSA DE CAUÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 521, I, DO NOVO CPC - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ - POSSIBILIDADE. -
Nos termos do art. 521, I, do NCPC, a caução prevista no art. 520, IV, poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.059001-2/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2022, publicação da súmula em 08/08/2022, destaquei).

Portanto,
tem-se por dispensável a caução, com esteio no referido dispositivo lega
l
e na jurisprudência pátria
,
tendo em vista

se tratar de verba de natureza alimentar.

Por fim, não se mostra suficiente, por parte do agravante, a simples afirmativa de eventual impossibilidade financeira para pagar a quantia ou a alegação de valor elevado a se pagar, quando se apresenta de forma isolada em sem qualquer comprovação.

O agravante, Auditor Fiscal da Receita Federal aposentado, não se desincumbiu do ônus que lhe competia a comprovar a sua incapacidade de suportar a verba devida a título de honorários sucumbenciais no valor de R$ 64.263,56 (sessenta e quatro mil duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos),

não se verificando
hipótese de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

Dessa forma, a decisão proferida pelo douto Juízo de origem
se mostra escorreita
, devendo o rito prosseguir nos moldes em que fora proposto.

Diante do exposto
, conforme fundamentação supra, conheço do recurso
de agravo de instrumento
, mas
NEG
O
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão impugnada.

Julgo prejudicado o agravo interno juntado no ID
Num. 3315217

2958349.

É como voto.

1
“
(...) em sede de sentença, o juízo de piso determinou erroneamente a partilha dos bens do Agravante”; (ii) referidos bens seriam exclusivos do agravante, uma vez que teriam sido adquiridos anteriormente à união estável; (iii) “que a questão ainda resta sendo discutida em sede de Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça, contra a decisão retromencionada, a fim de que seja declarada a incomunicabilidade dos bens do Agravante, recurso que ainda pende de decisão definitiva”. (
ID
Num. 3279046 - Pág. 1
)

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. DESCABIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. RESPEITO À SISTEMÁTICA RECURSAL. ART. 525, I, CPC. INEXIGIBILIDADE DE CAUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. As questões impugnadas, supostas injustiças da sentença na visão do agravante, que formariam pressupostos lógicos para o presente pedido de extinção do cumprimento de sentença de pagamento de quantia certa relativa a honorários sucumbenciais, não estão contidas no rol previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil.

2. A impugnação ao cumprimento de sentença não é a via adequada para provocar a rediscussão de questões que deveriam ter sido encaminhadas e julgadas na fase de conhecimento. Estender seu exame para este momento processual significaria afronta à sistemática recursal e ao artigo 507 do Código de Processo Civil

3. Tratando-se de cumprimento de sentença relativo à obrigação de pagar verba de natureza alimentar advinda de consequências sucumbenciais (art. 85, CPC), nesta via processual, apresenta-se incabível a rediscussão das questões que compõem o mérito da ação, não se mostrando suficiente, ainda, a simples afirmativa de eventual impossibilidade financeira do agravante ou valor elevado a se pagar.

4. Reconhecida a natureza alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais, o artigo 521 do Código de Processo Civil prevê a dispensa de caução na execução provisória e no cumprimento de sentença para o pagamento deste tipo de obrigação.

5
.
Agravo de instrumento desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.